Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721546-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PAGAMENTO PARCIAL. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o DO CPC. INVIABILIDADE. 1. Tratando-se de obrigação em prestações sucessivas, devem ser consideradas as parcelas vencidas e vincendas “enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (art. 323 do CPC), não havendo que se falar em necessidade de nova demanda para cobrança das parcelas vincendas. 1.1. No caso, realizado pagamento de forma parcial, inaplicável o que traçado pelo art. 90, § 4o do CPC: “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. 2. Deve ser corrigido erro material na sentença para retificar valor depositado pela parte ré a ser abatido do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 90, §°4o, do CPC, porque, após reconhecer a dívida e pagar integralmente a obrigação, não pode ser condenada ao pagamento de qualquer valor após aquele momento. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 90, §°4o, do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 20197517 – Pág. 5 acerca do tema, verbis: No caso e como se viu, pagamento que se deu no dia 6/11/2019 (ID 15942227), mas que não incluiu as parcelas que se venceram no decorrer do processo. Na planilha juntada pelo Condomínio-autor (ID 15942230), consta vencimento de parcela posterior ao pagamento realizado pela requerida (IDs 15942229 e 15942231), anotado o valor remanescente de R$507,56 (quinhentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). Por isto que corretamente definido ter se cuidado de pagamento parcial, o que afasta aplicabilidade do § 4o do art. 90, CPC, que se refere ao reconhecimento integral do pedido. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015